Tribunal: TJDFT
Processo: 0733979-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AFASTADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, em razão de haver obtido vantagem ilícita mediante fraude, consistente na contratação simulada de serviço gráfico, com recebimento antecipado de valores, sem a intenção de executá-lo, impondo-lhe pena privativa de liberdade, multa e reparação mínima dos danos causados às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo específico do crime de estelionato, afastando-se a tese de mero inadimplemento contratual; (ii) estabelecer a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento; e (iii) determinar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação dos danos nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, relatórios policiais, comprovantes de transferências bancárias e demais documentos constantes dos autos, corroborados pela prova oral produzida em juízo.
4. A autoria e o dolo específico restam evidenciados pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, confirmados por testemunha, demonstrando que o réu utilizou ardil consistente em oferta de serviço por preço abaixo do mercado, exigência de pagamento antecipado e sucessivas justificativas falsas para não entregar o serviço contratado.
5. A alegação defensiva de mero inadimplemento contratual não prospera, pois o conjunto probatório revela que o agente jamais teve a intenção de cumprir o contrato, valendo-se da relação negocial como meio fraudulento para obtenção de vantagem ilícita.
6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo probatório quando harmônica com os demais elementos de convicção, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.
7. A valoração negativa dos antecedentes é legítima diante da existência de condenações transitadas em julgado, mantendo-se a pena-base fixada pelo juízo de origem, em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus.
8. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, ante a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é cabível quando expressamente requerida na denúncia e assegurado o contraditório, sendo o prejuízo moral presumido em crimes dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de estelionato quando o agente, desde o início, utiliza contrato como instrumento de fraude para obter vantagem ilícita, inexistindo intenção de cumprir a obrigação assumida.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar autoria e dolo nos crimes contra o patrimônio.
3. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso e respeito ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CP, arts. 33 e 59; CPP, arts. 386, III e VII, e 387, IV; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1848802, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1855948, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1852913, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 24.04.2024.